Tribunal: TJES
Processo: 0005032-09.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005032-09.2019.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: SERGIANA HELMER SILVA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
0005032-09.2019.8.08.0038.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:
SERGIANA HELMER SILVA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso interposto
.

Após compulsar detidamente os autos, passo a expor minha convicção.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE 1998 E 2014. VALIDADE DO CONTRATO ORIGINAL E DE SUAS PRIMEIRAS PRORROGAÇÕES. INVALIDADE DAS RENOVAÇÕES POSTERIORES QUANDO DESCARACTERIZADA A EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL INTERRUPÇÃO SUPERIOR A UM ANO QUE AUTORIZA NOVO CICLO CONTRATUAL (CONTRATO + PRIMEIRAS PRORROGAÇÕES). FGTS DEVIDO APENAS NOS PERÍODOS CONTRATUAIS IRREGULARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cuida-se de
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas com a autora e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao
FGTS
.

Consta dos autos que a autora exerceu funções de magistério mediante
designações temporárias sucessivas entre 03/08/1998 e 23/12/2014
, sem a realização de concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese:

a
incidência da prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

a
inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212
, por se tratar de precedente relativo a relações entre particulares;

subsidiariamente, que, mesmo à luz da modulação de efeitos do referido precedente,
os créditos anteriores a 13/11/2014 estariam prescritos
.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, não prospera a alegação de prescrição.

Embora a parte recorrente sustente a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, a análise do caso concreto demonstra que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional considerado a partir do marco definido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.

Com efeito, o STF, ao julgar o
ARE 709.212
, reconheceu a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança do FGTS, fixando a prescrição quinquenal, com
modulação de efeitos
para resguardar a segurança jurídica.

Nos termos da modulação estabelecida naquele julgamento:

“para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos; para os casos em que o prazo já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão”.

Considerando que a ação foi ajuizada
em 13/11/2019
, dentro do quinquênio subsequente ao julgamento do precedente (13/11/2014), não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Superada essa questão, passa-se à análise da
regularidade das contratações temporárias
.

Nos termos do
art. 37, IX, da Constituição Federal
, a contratação por tempo determinado somente é admitida para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público
.

A jurisprudência consolidada admite, contudo, que:

o contrato inicial e sua primeira ou segunda prorrogações podem ser considerados válidos
, quando compatíveis com a finalidade temporária da contratação;

sucessivas renovações que prolonguem indefinidamente o vínculo
descaracterizam a excepcionalidade
, configurando burla ao princípio do concurso público.

No caso concreto, os autos revelam que a autora manteve vínculo com a Administração Pública
entre 1998 e 2014
, mediante designações temporárias reiteradas.

A análise do histórico contratual indica que, em cada ciclo de contratação:

o contrato inicial e sua primeira ou segunda prorrogações devem ser considerados válidos
;

as
renovações subsequentes, quando prolongam artificialmente o vínculo
, mostram-se incompatíveis com a natureza temporária da contratação.

Adota-se, ainda, o critério segundo o qual
eventual interrupção superior a um ano entre vínculos contratuais permite o reconhecimento de novo ciclo contratual válido
, novamente limitado ao contrato inicial e à primeira prorrogação.

Assim, devem ser considerados
válidos os contratos iniciais e suas primeiras prorrogações
, ocorridos nos primeiros períodos de contratação da autora, especialmente nos vínculos celebrados entre
1998 e os primeiros ciclos contratuais subsequentes
, quando ainda preservado o caráter temporário da contratação.

Por outro lado, revelam-se
irregulares as sucessivas renovações posteriores
, notadamente aquelas verificadas
nos períodos mais longos e contínuos entre 2005 e 2014
, quando a contratação temporária passou a assumir feição permanente.

Nessas hipóteses, a nulidade do vínculo não impede o reconhecimento do direito ao
FGTS
, conforme previsto no
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços.

Portanto, o FGTS é devido
apenas em relação aos períodos contratuais considerados irregulares
, não incidindo quanto aos períodos considerados válidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reconhecer a validade dos contratos iniciais e das primeiras prorrogações em cada ciclo contratual (entre 03/08/1998 a 25/12/2000 e 21/10/2009 a 21/12/2012), declarando nulas apenas as renovações posteriores que descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária (entre 01/02/2001 a 23/12/2009 e entre
04/03/2013 até
23/12/2014)
, mantendo-se a condenação ao pagamento de FGTS exclusivamente quanto aos períodos contratuais irregulares, com a forma de correção já estabelecida em sentença
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do Juiz de Direito.

Vitória/ES, data registrada automaticamente no sistema.

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGA a minuta de decisão elaborada pelo Juiz Leigo
, adotando-a como razões de decidir.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)